Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENZATÓRIA. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
2. O adicional é devido ao servidor, observados os percentuais de cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente. Inteligência do art. 83, I, da, Lei Complementar em epígrafe.
3. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo pelo direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio.
3.1. Assim, tendo a prova pericial demonstrado a exposição do autor a grau médio de insalubridade, correta a sentença que determinou o pagamento do adicional no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento básico, conforme definido na lei distrital. Precedentes.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida.